Tribunal: TJBA
Processo: 8014077-45.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014077-45.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DOUGLAS DOS SANTOS SOARES

Advogado(s)
:

APELADO: BIUIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. IMISSÃO DE POSSE.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE.
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NÃO REGISTRADO
NO OFÍCIO DE IMÓVEIS
.

IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO
À
POSSE EM DECORRÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA
DO DIREITO DE
PROPRIEDADE.
NÃO CABIMENTO DE AÇÃO PETITÓRIA.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n.º
8014077-45.2022.8.05.0274
,

tendo como A
pelante

DOUGLAS DOS SANTOS SOARES

e A
pelado
BIUIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível
, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR